Tribunal: TJDFT
Processo: 0710400-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710400-22.2021.8.07.0003 APELANTE: JUCIVALDO ASSIS MOTA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 30018707), o qual transcrevo, in verbis: “Trata-se de ação revisional com pedido de tutela de urgência ajuizada por JUCIVALDO ASSIS MOTA em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A. O autor afirma que celebrou com o requerido contrato de financiamento para a aquisição do veículo RENAULT/SANDERO EXPRESSION 1.0, ano/modelo 2017/2018, placa PZW 6F95, no valor de R$56.511,84 (cinquenta e seis mil quinhentos e onze reais e onze centavos), a serem pagos em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$1.177,33 (mil cento e setenta e sete reais e trinta e três centavos). Pleiteia a revisão das cláusulas contratuais e dos valores das prestações, argumentando que o que se cobra foi calculado com base em índices ilegais e abusivos. Questiona a capitalização de juros, os juros remuneratórios e os encargos moratórios. Postula ainda, a nulidade das cláusulas contratuais de cobrança do registro de contrato, confecção de cadastro; seguro de proteção financeira. Em tutela de urgência, pretende a suspensão das cobranças e a consignação em pagamento do valor que entende devido. Determinado o aditamento da exordial para que o autor acostasse cópia do contrato impugnado e especificasse todas as cláusulas impugnadas (ID 89401448). Emenda apresentada ao ID 9142776. Não houve concessão da liminar pleiteada (ID 91613198). A parte requerida apresentou contestação ao ID 94016520. Teceu argumentos jurídicos que afirmam a validade da contratação nos termos originalmente acordados. Defendeu que o autor contratou livremente e que aceitou todos os termos do contrato. Refutou o valor indicado pelo requerente como incontroverso Asseverou a inexistência de juros legais e abusivos. Aduziu a legalidade dos encargos moratórios, da capitalização dos juros e da cobrança de tarifas. Réplica apresentada ao ID 9160692. Não houve dilação probatória” A r. sentença julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno o autor a arcar integralmente com as despesas do processo e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, consoante o art. 85, §2o do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, em razão dos benefícios da justiça gratuita conferido ao requerente. Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. (id. 30018707 - Pág. 7)” O autor interpôs apelação, na qual sustenta que a r. sentença julgou liminarmente improcedente o pedido, nos termos do art. 332 do CPC. Defende a ilegalidade da capitalização diária de juros, a necessidade de produção de provas e de realização de audiência de conciliação. Argumenta que foram questionadas matérias não abrangidas pelas Súmulas utilizadas como fundamento para o julgamento liminar de improcedência. Requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do processo. Ausente o preparo em razão da justiça gratuita deferida (id. 30018681, pág. 1). Contrarrazões do apelado-réu (id. 30018965), nas quais postula o desprovimento do recurso. Intimado sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por inovação recursal e ausência de impugnação aos fundamentos da r. sentença, o apelante-autor não se manifestou (id. 30623653). É o relatório. Decido. Analisando os autos, verifica-se que não foi proferida sentença liminar de improcedência, nos termos do art. 332 do CPC. O Banco-apelado foi devidamente citado e apresentou contestação (id. 30018685), e o apelante-autor, réplica (id. 30018698). Intimados para especificar as provas que pretendiam produzir, o Banco-apelado postulou o julgamento antecipado da lide (id. 30018703) e o apelante-autor não se manifestou (id. 30018704). Ademais, as alegações recursais sobre a capitalização diária de juros não foram formuladas na inicial, razão pela qual o apelante-autor está inovando em sede recursal sem demonstrar motivo de força maior, o que é vedado, art. 1.014 do CPC. Intimado para se manifestar sobre a ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença e inovação recursal, o apelante-autor não se manifestou (id. 30623653). A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem ser referir ao que foi decidido na r. sentença. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação não se dirigem ao que foi decidido pelo i. Juízo a quo nem impugnam especificamente as razões expostas na r. sentença, logo, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente. A propósito, já decidiu este e. TJDFT que “[...] a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença” (Acórdão n.1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em conclusão, a hipótese é de não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, in verbis: “art. 932. Incumbe ao relator: [...] IIII – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Isso posto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não conheço da apelação do autor. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 12 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora